Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal, por trinta e nove vezes); contra as relações de consumo (art. 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990); contra a economia popular (art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951); e de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente apontado como um dos principais integrantes do grupo criminoso que teria lesado diversas vítimas mediante a apropriação indevida de recursos provenientes de financiamentos de veículos, investimentos financeiros e venda de dispositivos eletrônicos, totalizando um prejuízo financeiro estimado em torno de R$ 3.330.639,00 (três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais). Risco de reiteração delitiva. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Prisão domiciliar. Paciente genitor de duas crianças, de 2 anos e de 1 ano de idade. Ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados dos menores. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.